Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0721173-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UERIVELTO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Diante da petição de ID 20568730, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito